Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Habeas corpus. Recorrer em liberdade. Regime prisional semiaberto.

1 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar e o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

2 - Estipulado, contudo, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não deva permanecer preso.

3 – Ordem concedida em parte.